Tribunal: STF
Processo: RE 101649
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PRETENSAO A VANTAGENS PECUNIARIAS QUE NÃO FORAM
CONCEDIDAS SOB O FUNDAMENTO DE QUE O TEMPO DE SERVIÇO GRATUITO
CONTADO SÓ ERA LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO DA PROPRIA PRETENSAO A VANTAGEM PECUNIARIA, E NÃO APENAS
DA RELATIVA AS PRESTAÇÕES VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.